Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1022630-49.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: PATRÍCIA MONTENEGRO MACEDO.
Recorrido: MUNICÍPIO E VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 17/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – EXAME REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O custeio particular do serviço de saúde para realização de exames, compra de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, sem a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, não gera o dever de ressarcimento pelo poder público.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022630-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA MONTENEGRO MACEDO - CPF: 720.291.961-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – EXAME REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O custeio particular do serviço de saúde para realização de exames, compra de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, sem a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, não gera o dever de ressarcimento pelo poder público.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021